Tribunal: TJBA
Processo: 8075828-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075828-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. E. M. V. D. J. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, JAQUELINE CAMARA GURGEL, MARCELLA RIBEIRO SOUZA

APELADO: ANDRE LUIS SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
TAINAN ANJOS CHAGAS, MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO, GERSON JOSE CORDEIRO LIMA, MOEMA PEIXOTO FERNANDES GONCALVES, MATHEUS FRANCA MARTINS, MONIQUE PEIXOTO FERNANDES PINTO, JAILMA SANTANA REIS, JULIE REIS LAMEGO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do cumprimento de sentença de obrigação alimentar, por entender que os alimentos fixados em percentual sobre determinada fonte de renda não se estendem automaticamente a nova fonte posteriormente adquirida pelo alimentante. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto a supostos argumentos não enfrentados.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos da parte embargante que, a seu ver, justificariam a incidência automática da pensão alimentícia sobre nova fonte de renda do alimentante.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação baseada nos elementos dos autos e jurisprudência consolidada.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja o acolhimento dos embargos.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base suficiente.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao prequestionamento quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício no julgado. A omissão capaz de justificar embargos é aquela que recai sobre ponto essencial ao desfecho da controvérsia, não bastando a discordância com a fundamentação adotada."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8075828-47.2020.8.05.0001
, em que figura como embargante
M. E. M. V. D. J., representada por sua genitora ERICA VIVIANE MATOS DO VALLE
, e, como parte embargada,
ANDRE LUIS SOUSA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça